Tribunal: TJMT
Processo: 0033116-24.2019.8.11.0042
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033116-24.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES - CPF: 001.633.261-00 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES, A FIM DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO ALUSIVA AO DELITO INSERTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 PARA A DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28, LEI 11.343/06) E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS EM FAVOR DOS LEGÍTIMOS PROPRIETÁRIOS. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO APELANTE, CLAUSULADO COM AS CAUTELAS DE PRAXE. APÓS, REMETAM-SE OS AUTOS AOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DESTA CAPITAL, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO – PROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO ESCASSO E INIDÔNEO À CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA EM RESIDÊNCIA – PROVAS A INDICAREM A DEPENDÊNCIA QUÍMICA – ACUSAÇÃO QUE NÃO SE DESINCUMBE DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA –

RECURSO PROVIDO
.

A
prova hábil a amparar uma condenação deve ser cristalina e confluente, sendo de rigor, em face da diminuta quantidade de entorpecente apreendido e da ausência de prova acerca do intuito de difusão deste material ilícito, desclassificar a imputação para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Luiz Alberto Santana Moraes

objetivando a
reforma da decisão do juízo singular que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

A Defesa

almeja
a absolvição do acusado, à conta da insuficiência de provas, ou, alternativamente,
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, além da restituição dos valores e do aparelho celular aprendidos.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público refuta as razões recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Luiz Alberto Santana Moraes
foi condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, sendo-lhe imposta pelo juízo singular a sanção de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Segundo a denúncia,
“(...)
no dia 30 de julho de 2019, por volta das 18h00min, na rua Aroeira, quadra 07, nº 315, bairro Jardim Imperial II, Cuiabá-MT, o denunciado LUIZ ALBERTO SANTANA MORAES tinha em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
(id.
35524969, pp. 01/03
).

Narra-se que, após receberem informações sobre a existência de aparelhos eletrônicos roubados, grande quantidade de drogas, armas e dinheiro na residência do acusado, uma equipe de investigadores empreendeu diligências, tomando conhecimento quanto ao seu envolvimento no narcotráfico e em roubos perpetrados contra instituições bancárias. No referido imóvel, os policiais foram recepcionados pela genitora do acusado e, em busca domiciliar autorizada, lograram ali encontrar 03 (três) porções contendo 35,53g (trinta e cinco gramas e cinquenta e três centigramas) de ácido bórico, R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e 01 (uma) porção de maconha,
com peso de
0,37g (trinta e sete centigramas)
(id.
35524969, pp. 01/03
).

Nesta instância recursal, a Defesa

almeja
a absolvição do acusado, à conta da insuficiência de provas, ou, alternativamente,
a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, além da restituição dos valores e do aparelho celular aprendidos.

O recurso deve ser provido.

A despeito da comprovada apreensão da droga em poder da recorrente, conforme
termo de exibição e apreensão (id.
35524976
), laudo toxicológico (id.

35524977
) e confissão do acusado
, constata-se que não há prova segura e inequívoca quanto à destinação para o tráfico, impondo-se, inexoravelmente, a
desclassificação da conduta,
nos termos pleiteados,
em atenção ao brocardo
in dubio pro reo
.

Sob o crivo do contraditório, o réu relatou que, na data do fato, encontrava-se em sua casa lavando roupas quando ali aportaram os policiais, que adentraram pulando o muro da casa do vizinho e empreenderam buscas em seu domicílio, com autorização, alegando que o sinal localizador de um aparelho celular subtraído indicava aquele imóvel. Aduziu que nenhum aparelho foi localizado e que a porção de maconha apreendida – que equivalia a uma mera ‘pontinha’ – encontrava-se em sua janela e se destinava a consumo próprio. Sobre o ácido bórico, ponderou que os agentes públicos fiscalizaram uma caixa de medicamentos de sua genitora, que trabalha no Pronto Socorro, onde possivelmente poderiam tê-lo localizado, e que este era destinado à entrega para vizinhos e amigos que eventualmente necessitassem. Assentou que nunca comercializou entorpecentes, embora já tenha praticado crimes patrimoniais em outros Estados da Federação.

Quanto aos valores apreendidos, o apelante afirmou que estes pertenceriam a seu amigo
Giordane
, que teria lhe pedido para usar a conta bancária de sua genitora na semana anterior e, após, pediu-lhe que realizasse um saque da referida quantia. Asseverou que ainda não havia entregado o numerário a ele pois teria realizado a transação bancária naquela mesma data, frisando que o extrato correspondente havia sido apresentado aos policiais na ocasião. Ainda, acresceu que dois amigos,
Marcelo
e
Giordane
, chegaram à sua residência na ocasião e que os veículos de ambos foram revistados. Por fim, mencionou que não leu o seu depoimento prestado em sede investigativa e que, à época do fato, encontrava-se em liberdade há cerca de 02 (dois) meses (mídia digital, id.
35525956).

Sob outra perspectiva, em juízo depôs
Zanil Ferreira Gomes
, policial civil, que uma denúncia anônima recebida informou que um rapaz residia em uma casa onde, além de grande movimentação de pessoas, havia armas, drogas e alguns produtos de crimes patrimoniais, inclusive um aparelho cujo sinal localizador o situava naquele imóvel. Relatou que, em diligências, uma equipe efetuou uma busca no local com autorização dos moradores, tendo localizado no quarto do réu um notebook e uma porção de ácido bórico. Frisou que o réu não soube explicar a existência da substância química, que, segundo expôs, é comumente empregada para produção de cocaína, sendo que a grande quantidade não indicava que o ácido seria destinado ao mero consumo da droga, mas à produção do entorpecente. Acresceu, no particular, que o ácido bórico foi localizado no quarto do acusado, que era situado na parte externa da casa, e não em caixa de medicamentos. Sobre o numerário, declarou que o réu indicou um colega como seu titular, o qual haveria utilizado a conta bancária de sua genitora.

A testemunha reiterou o fato de haver sido apreendido o numerário em espécie, além de porções de maconha, que o réu declarou ser de uso próprio. Acresceu que duas pessoas aportaram ao local durante a diligência e que ambos afirmaram ser usuário de entorpecentes. Ponderou que as informações evidenciavam que o local não era uma “boca de fumo” com intensa movimentação, mas ponto de distribuição de grande quantidade de entorpecente (mídia digital, id.
35525956).

Em sede investigatória, o policial
Bruno Monti
expôs os fatos da mesma forma, acrescendo que o ácido bórico foi localizado no interior de uma gaveta de uma estante situada no quarto do réu e a pequena porção de maconha foi encontrada em cima de uma mesa (id.

35524975).

A genitora do recorrente,
Odete do Nascimento Sant’Ana Moraes
, inquirida em juízo na condição de informante, afirmou que presenciou os fatos sob apuração e que, na oportunidade, os policiais declararam que estavam rastreando um notebook e um aparelho celular, tendo os autorizado a realizar a busca. Sobre os valores, asseverou que pertenciam a
Giordane
, pois este, que conhecia de longa data, pediu-lhe para guardar os valores em sua conta corrente. Afirmou, no particular, que no dia do fato efetuou dois saques a pedido de
Giordane
, nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00, numerário este que permaneceu sob a responsabilidade do réu até que
Giordane
fosse buscá-lo. Acerca do ácido bórico, narrou que havia o adquirido a fim de utilizá-lo no ralo e no esgoto de sua residência e que de fato possuía uma caixa de medicamentos, onde ele havia sido encontrado (mídia digital, id.
35525956).

À autoridade judiciária,
Giordane Soares Didone
explanou que esteve na residência do réu no dia do fato, tendo chegado durante a diligência policial, a fim de buscar uma quantia de dinheiro deixada com a mãe do acusado, então depositada na conta bancária dela, cinco dias antes, em virtude de conflitos conjugais (mídia digital, id.
35525956).

Já
Marcelo Santos Bernadito
, em sede judicial, testemunhou haver presenciado a prisão do acusado, esclarecendo que chegou à residência dele a fim de conversar e beber álcool. Frisou que os policiais alegaram que buscavam um notebook e um aparelho celular e que a casa foi revistada, mas apenas uma porção de substância branca foi encontrada
(mídia digital, id.
35525956).

Consideradas as evidências, conclui-se que, malgrado haja indícios do envolvimento do acusado no narcotráfico, não há prova substantiva de que a droga apreendida – uma porção de 0,37g (trinta e sete centigramas) de maconha – destinava-se a terceiros.

Nesse sentido, constata-se que as diligências policiais tiveram início a partir da informação de que, no referido imóvel, um notebook que havia sido objeto de crime patrimonial estaria emitindo sinal localizador, fato que motivou a entrada dos agentes públicos no local pela porta da frente da residência e pelos fundos, já que um policial pulou o muro para ter acesso à área da casa, conforme as declarações apresentadas tanto pelo acusado como pelo policial civil inquirido.

Assim, embora a versão acusatória aponte a existência de denúncia anônima sobre a existência de grande quantidade de drogas, armas e produto de crime no local, não foram empreendidas diligências prévias, campanas ou inquirição de usuários a esse respeito, o que tampouco foi realizado após a busca e apreensão domiciliar, a fim de subsidiar a imputação do crime de tráfico de entorpecentes.

Há de se realçar, ainda, que foram colacionados comprovantes de saques bancários realizados na data do fato, oriundos de conta da Caixa Econômica Federal,
nos valores de R$ 1.500,00 e R$ 5.000,00, por meio do cartão – junto ao caixa – e por meio de terminal bancário (ATM), o que confere lastro às declarações da genitora do acusado (id.
35525477).

Paralelamente, vê-se que, em que pesem a apreensão do ácido bórico e as divergências extraídas nos relatos do réu e de sua genitora nesse particular, não houve a apreensão de cocaína – substância que, como consabido, é diluída ao ácido em questão no preparo da droga – que pudesse conectar referido produto químico à produção de psicotrópicos destinados à mercancia ilícita.

A própria quantidade da substância química apreendida (maconha) –
35,53g (trinta e cinco gramas e cinquenta e três centigramas) –, aliada à circunstância de ser licitamente comercializável e também utilizada para outros fins domésticos, não permite concluir à margem de dúvida pela destinação do material ao preparo de entorpecentes, destacadamente porque, segundo a testemunha inquirida em juízo, a residência do acusado seria “
ponto de distribuição de grande quantidade de entorpecente” e não uma “boca de fumo”.

Por outro lado, extrai-se que o réu, nas oportunidades em que inquirido, afirmou que fazia uso de entorpecentes há 23 (vinte e três) anos e que consumiria a pequena porção de maconha apreendida, o que era habituado a fazer especialmente antes das refeições. Ademais, segundo o testemunho dos policiais, a droga foi facilmente localizada em cima de uma mesa, sendo que a genitora do réu teria informado aos agentes públicos que os amigos de
Luiz Alberto
teriam o hábito de ir até a casa para consumir entorpecentes.

Aliás, convém registrar que o inquérito policial que rendeu ensejo à instauração da presente ação penal veiculava como prática ilícita o depósito, em desacordo com a lei, de matéria-prima, insumo ou produto químico para a preparação de drogas, capitulado no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/06, tendo a autoridade policial
, no indiciamento e no relatório final (id.
35524992)
,
e a autoridade judicial, na ordem prisional emitida em sede investigativa (id.
35525451
), feito alusão à posse de porção de ácido bórico a título de conduta supostamente criminosa a ser submetida à persecução penal, a despeito da informação relacionada à apreensão da porção de maconha.

Nesse enredo, verifica-se que não é possível vislumbrar, com clareza e univocidade, a ocorrência da prática delitiva. A uma, diante da insuficiência de provas que autorizem a conclusão de que a posse do ácido bórico corresponderia à matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de droga, o que permitiria a desclassificação (art. 33, § 1º, Lei n. 11.343/06); a duas, porque a posse da pequena porção de maconha, nas circunstâncias supra expostas, não congrega, à margem de dúvidas, a finalidade coibida pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Assim, na esteira dos precedentes deste Tribunal, “
impõe-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta típica prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando o acervo probatório não permite a formação de um juízo seguro acerca da destinação mercantil dos produtos ilícitos, extraindo-se dos autos apenas a conclusão de que o acusado portava drogas para seu próprio consumo”
(Autos n. 0001793-05.2016.8.11.0010. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Segunda Câmara Criminal. Publicado no DJE 27.02.2020).

Por não subsistir o decreto condenatório, e inexistindo nexo entre os bens e prática infracional subsistente, devida a restituição dos valores apreendidos
(R$ 6.500,00) e do aparelho celular, marca Samsung, cor dourada, então objetos de pena de perdimento, a seus legítimos proprietários, condicionada, no último caso, à apresentação da nota fiscal de aquisição da mercadoria.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso interposto por
Luiz Alberto Santana Moraes
,
a fim de desclassificar a imputação alusiva ao delito inserto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para a de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28, Lei 11.343/06) e, por conseguinte, determinar a restituição dos bens apreendidos
em favor dos legítimos proprietários.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, clausulado com as cautelas de praxe.

Após, remetam-se os autos aos Juizados Especiais Criminais desta Capital, para as providências necessárias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020